Tribunal: TJBA
Processo: 8004856-07.2023.8.05.0079
Classe: Apelação
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8004856-07.2023.8.05.0079

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: KLAYFER SANTOS DE SOUZA

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL
.
TRÁFICO DE DROGAS
.

PO
SS
E ILEGAL DE
MUNIÇÃO
.
PRELIMINAR DE NULIDADE POR VIOL
AÇÃO AO DOMICÍLIO
. REJEITADA.
CUMPRIMENTO DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. ENTRADA FRANQUEADA PELA PROPRIETÁRIA DO IMÓVEL LOCALIZADO EM ENDEREÇO DIVERSO. CRIME PERMANENTE. NO MÉRITO, APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. PLEITO ABSOLUTÓRIO DO
DELITO TIPIFICADO NO ART. 14 DA LEI Nº. 10.826/03. IMPOSSIBILIDADE. NÃO EVIDENCIADO NEXO FINALÍSTICO ENTRE AS CONDUTAS. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. CONCURSO MATERIAL. REQUERIMENTO DE REFORMA NA DOSIMETRIA.
BIS IN IDEM
ENTRE OS MAUS ANTECEDENTES E A AGRAVANTE
DE REINCIDÊNCIA. NÃO CONFIGURADO. CONDENAÇÕES DIVERSAS EMBASARAM O INCREMENTO DA PENA NAS PRIMEIRA E SEGUNDA FASES. PEDIDO DE DETRAÇÃO PENAL. INDEFERIDO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO.
SUBTRAÇÃO DE PERÍODO DE CUMPRIMENTO DA PRISÃO PREVENTIVA QUE NÃO ALTERA O REGIME INICIAL DO CUMPRIMENTO DA PENA EM VISTA DA REINCIDÊNCIA. ART. 33, §2º, “B”, CP.

REJEITADA A PRELIMINAR,
RECURSO CONHECIDO E

NÃO
PROVIDO.

I – CASO EM EXAME

1 -
O Apelante foi condenado, com fulcro no art. 33,
caput
,

da Lei nº. 11.343/06,
e no art. 14 da Lei nº. 10.826/03,

à pena
total
de

9 anos e 10 meses de reclusão, inicialmente no regime fechado, além do pagamento de 693 dias-multa, no valor mínimo unitário, e das
custas processuais, sendo-lhe indeferido o direito de recorrer em liberdade. Consta nos autos que, em cumprimento de mandado de bus
ca e apreensão em endereço vinculado ao réu, efetuou-se buscas no imóvel não localizando nenhum ilícito. A genitora do acusado
estava presente no momento e, ao ser indagada, informou que o acusado frequentava a sua casa, conduzindo os policiais até lá e permitindo a entrada no imóvel, onde localizaram o material apreendido (
cocaína, crack, maconha, balança de precisão, cadernos de anotações do tráfico e munições de calibre 9mm
)
.
Na delegacia, prestaram depoimento os policiais, a mãe e a irmã do denunciado, todos confirmando a versão acima relatada. O réu, por sua vez, confirmou a propriedade dos ilícitos. Em Juízo, negou as práticas delitivas.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2
–
As questões submetidas a julgamento consistem em analisar:

a) Aferir a legalidade da busca e apreensão realizada em domicílio diverso daquele constante do mandado judicial, mas com autorização expressa da proprietária do imóvel, para fins de reconhecimento de eventual
nulidade por violação de domicílio
(art. 5º, XI, da Constituição Federal).

b) Analisar a aplicabilidade do
princípio da consunção
entre os crimes de tráfico de drogas e posse ilegal de munição, verificando a existência de um nexo de finalidade entre as condutas.

c) Examinar a correção da
dosimetria da pena
, especificamente se a utilização de condenações definitivas distintas para caracterizar maus antecedentes (primeira fase) e reincidência (segunda fase) configura
bis in idem
.

d) Avaliar a possibilidade de aplicação da detração penal em sede de apelação para alterar o regime inicial de cumprimento de pena fixado na sentença.

III –
RAZÕES PARA DECIDIR

3
–
A preliminar de nulidade por violação de domicílio deve ser rejeitada. A atuação policial foi legítima, pois a primeira busca ocorreu em estrito cumprimento de mandado judicial. A segunda diligência, realizada no imóvel da genitora do Apelante, foi expressamente por ela autorizada, o que afasta a ilicitude do ingresso. Ademais, o crime de tráfico de drogas, em sua modalidade "manter em depósito", é de natureza permanente, configurando estado de flagrância que, por si só, excepciona a inviolabilidade domiciliar, conforme o art. 5º, XI, da Constituição Federal. Desse modo, as provas obtidas são lícitas e válidas para fundamentar a condenação.

4 -
Não se aplica o princípio da consunção entre os crimes de tráfico de drogas e posse ilegal de munição. A absorção de um crime por outro exige a demonstração inequívoca de um nexo finalístico, ou seja, de que o crime-meio (posse de munição) foi praticado com o objetivo exclusivo de assegurar a execução ou o sucesso do crime-fim (tráfico). No caso, não há nos autos qualquer elemento que comprove que as munições apreendidas se destinavam unicamente à proteção da atividade de traficância. Os bens jurídicos tutelados são distintos e autônomos – saúde pública e incolumidade pública –, justificando a punição dos crimes em concurso material.

5 -
A dosimetria da pena foi corretamente aplicada, sem a ocorrência de
bis in idem
. O juízo de primeiro grau utilizou condenações penais definitivas distintas para fundamentar, na primeira fase, a valoração negativa dos maus antecedentes e, na segunda fase, o reconhecimento da agravante da reincidência. Tal prática é consolidada na jurisprudência e não viola a Súmula nº 241 do Superior Tribunal de Justiça, pois não se utiliza o mesmo fato para agravar a pena em dois momentos distintos.

6 -
O pedido de aplicação da
detração penal
não prospera para fins de alteração do regime inicial. A análise da detração, nesta fase processual, serve apenas para a definição do regime inicial de cumprimento da pena, conforme o art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal. Contudo, mesmo com o abatimento do tempo de prisão provisória, a pena remanescente, aliada à condição de reincidente do Apelante, impõe a manutenção do regime inicial fechado, nos termos do art. 33, § 2º, "b", do Código Penal. A competência para a análise de outros efeitos da detração é do Juízo da Execução Penal.

IV – DISPOSITIVO E TESE

7
–
Por todo o exposto,
rechaça-se a preliminar arguida para
julga
r
pelo conhecimento e não provimento do apelo, mantendo-se integralmente a sentença vergastada
.

Tese
s
de julgamento:
1.
É lícita a prova obtida mediante busca em domicílio quando, embora diverso do constante no mandado judicial, o ingresso dos agentes policiais é voluntariamente franqueado pela proprietária do imóvel, notadamente em contexto de flagrante delito de crime permanente, como o tráfico de drogas. 2.
Impossibilitada a aplicação do princípio da consunção
quando não demonstrado o nexo finalístico entre as condutas, por tutelarem bens jurídicos autônomos e inexistir prova de que a posse da munição se destinava exclusivamente a garantir a prática do tráfico. 3. A utilização de condenações penais definitivas e distintas para valorar negativamente os maus antecedentes na primeira fase da dosimetria e para aplicar a agravante da reincidência na segunda fase não configura
bis in idem
. 4. A detração do tempo de prisão provisória não autoriza a alteração do regime inicial de cumprimento de pena se, em razão da reincidência do condenado, o regime mais gravoso ainda se impõe legalmente, sendo a matéria de competência prioritária do Juízo da Execução.

Dispositivos relevantes citados:
Art
s
.
33,
caput
,
§4º,
e 4
0, IV
,
amb
os
da Lei nº 11.343/2006;
art. 14 e 16, ambos da Lei nº. 10.826/03;

arts
.
157,
386, II,
e 387, §2º,

tod
os do Código de Processo Penal
;
arts
.
33, §2º, “b”,
e 6
9
, ambos do Código Penal, art. 5º, XI e LVI, da Constituição Federal
.

Jurisprudência relevante citada:
STJ -

Súmula nº 241; Tema nº. 1259; REsp n. 2.205.413/MG, Relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 13/8/2025; REsp n. 2.059.972/SP, Relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025.

REJEITADA A PRELIMINAR.
APELAÇÃO
CONHECID
A
E
NÃO

PROVID
A
.

APELAÇÃO Nº
.

8
004856-07.2023.8.05.0079
–
EUNÁPOLIS
/BA.

RELATOR: DESEMBARGADOR ESERVAL ROCHA.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº
.

8
004856-07.2023.8.05.0079
, da Comarca de
Eunápolis
/BA, sendo Apelante
KLAYFER
SANTOS
DE SOUZA
, representado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA,
e Apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da
Primeir
a Turma da
Segund
a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em

rejeitar
a preliminar arguida para
julga
r
pelo conhecimento
e

não

provimento
d
o Apelo, na
forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Sala das Sessões,
data e
assinatura

registradas no sistema
.

Presidente

Desembargador
Eserval
Rocha

Relator

Procurador(a)